Tribunal: TJSP
Processo: 1002781-04.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicata. Troca de produto defeituoso. Sentença de procedência dos embargos à execução e extinção do processo sem resolução do mérito. Pretensão de reforma sob a alegação de inexistência de defeito e realização de nova compra de reservatório de maior capacidade. DESCABIMENTO: O apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório da inexistência de defeito e efetiva compra

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicata. Troca de produto defeituoso. Sentença de procedência dos embargos à execução e extinção do processo sem resolução do mérito. Pretensão de reforma sob a alegação de inexistência de defeito e realização de nova compra de reservatório de maior capacidade. DESCABIMENTO: O apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório da inexistência de defeito e efetiva compra de novo reservatório. Declaração médica de existência de defeito do produto que não foi impugnada em primeira instância. Inexistência de prévia informação de cobrança adicional do novo reservatório entregue ao apelado. Duplicatas inexigíveis por ausência de certeza e liquidez.
Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.